Tribunal: TJMMG
Processo: 0002471-16.2010.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TORTURA - LEI N. 9.455/97 - PRELIMINAR - SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA PELA JUSTIÇA COMUM APÓS O ADVENTO DA LEI N. 13.491/2017 - NULIDADE ABSOLUTA - INCOMPETÊNCIA - ACOLHIMENTO - INCIDÊNCIA IMEDIATA DA LEI QUE AMPLIOU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE - ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 508 DO CPPM - RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA QUE SEJA PROFERIDA NOVA SENTENÇA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 0002471-16.2010.9.13.0002 Referência: Processo TJMG n. 0479.10.008729-1 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 15/12/2022 Publicação: 23/01/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA – LEI N. 9.455/97 – PRELIMINAR – SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA PELA JUSTIÇA COMUM APÓS O ADVENTO DA LEI N. 13.491/2017 – NULIDADE ABSOLUTA – INCOMPETÊNCIA – ACOLHIMENTO – INCIDÊNCIA IMEDIATA DA LEI QUE AMPLIOU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE – ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 508 DO CPPM – RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA QUE SEJA PROFERIDA NOVA SENTENÇA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Humberto Alencar Sabino, Lucas Antônio da Silva e Ronaldo César Ribeiro e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pela defesa, para anular a sentença condenatória proferida pelo juízo da Comarca de Passos/MG e determinar o retorno dos autos ao Juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para que seja proferida uma nova sentença. RELATÓRIO O cabo PM Ronaldo César Ribeiro, o soldado PM Humberto Alencar Sabino e o soldado PM Lucas Antônio da Silva foram denunciados perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Passos/MG com base nos seguintes fundamentos, in verbis: [...] Consta do incluso procedimento investigatório criminal que no dia 04 de fevereiro de 2010, por volta das 23h30min, os denunciados, em unidade de desígnios e no exercício da função de policial militar com emprego de violência e ameaças ilegais, submeteram as vítimas AILTON TADEUA AGUIAR, LUCIANO PIMENTA DUARTE, JOÃO GARCIA NETO, CHARLES WELLINGTON FERREIRA e VANDEIR GONCALVES DE PAIVA, que estavam Sob o poder e autoridade deles, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar-lhes castigo pessoa. Cumpre citar que a vítima AILTON TADEU TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 AGUIAR, em particular, foi severamente agredida pelos denunciados RONALDO CÉSAR RIBEIRO e HUMBERTO ALENCAR SABIDO, na maior parte do tempo na presença do denunciado LUCAS ANTÔNIO DA SILVA, que devia e podia agir para evitar as agressões, mas se omitiu. Segundo se apurou, as vítimas encontravam-se laborando na zona rural de Delfinópolis, em uma construção civil, onde permaneceram por um mês. No dia do fatídico, as vítimas encerraram uma etapa da referida obra, motivo pelo qual resolveram retomar para suas residências na cidade de Alpinópolis. Assim, as vítimas ocuparam o veículo automotor de AILTON (condutor), Sendo um Corcel II, e seguiram viagem. Ocorre que, durante a trajetória, após passarem pela cidade de São João Batista da Glória-MG, seguindo sentido Furnas-MG, nas proximidades de uma olaria, cruzaram com uma viatura policial que percorria em direção contrária. Contudo rapidamente, respectiva viatura retomou em alta velocidade e emparelhou com o veículo ocupado pelas vítimas determinando que parassem, o que foi feito. Na ocasião, principiando-se as ameaças que culminaram no sofrimento mental das vitimas, os denunciados desceram da viatura armados e ordenaram às vítimas que saíssem do carro. A vítima AILTON, já prevendo o que poderia acontecer e totalmente espantada com a agressividade da abordagem, chegou a dizer que estava com medo de ser “judiado”, e se negou a sair do carro, pedindo calma aos denunciados e tentando explicar para eles que as vítimas se tratavam de pessoas trabalhadoras, o que de nada adiantou. Diante de sua negativa, os denunciados RONALDO e HUMBERTO passaram a jogar spray de pimenta no rosto de AILTON e dentro do carro ocupado pelas demais vítimas. Imediatamente, as vítimas LUCIANO, JOÃO, CHARLES e VANDEIR saíram do carro. Já a vítima AILTON foi brutalmente arrancada do veículo pelos denunciados RONALDO e HUMBERTO, oportunidade em que se iniciaram as agressões físicas consistentes em coronhadas na cabeça da vítima. Na sequência, a vítima AILTON foi levada para frente de seu carro pelos denunciados RONALDO e HUMBERTO, sendo que as demais vítimas foram colocadas deitadas no chão repleto de barro (pois chovia naquele momento) e na enxurrada, com os rostos virados para baixo, sob a mira de ama de fogo apontada pelo denunciado LUCAS. A todo instante as vítimas eram ameaçadas pelos denunciados que diziam que se dissessem qualquer coisa, atirariam, sugerindo, inclusive, que poderiam ocultar os corpos em meio ao canavial. Dando seguimento na hedionda narrativa, o denunciado HUMBERTO efetuou uma “gravata” na vítima AILTON com o objetivo de contê-lo para possibilitar a sua algemação, mas, diante do excesso de forca empregado, a vítima desmaiou. Já algemado e indefeso, AILTON foi dura e covardemente agredido pelo denunciado RONALDO CÉSAR RIBEIRO, o maestro da sessão de tortura, chegando a gritar de dor e a pedir pelo amor de Deus para que ele parasse com aquele castigo físico. Entretanto, O denunciado RONALDO ignorava citada súplica e além de permanecer espancando AILTON, ainda determinava para ele calar a boca. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Após certo tempo de agressões, AILTON foi jogado algemado dentro da viatura e o repugnante sofrimento físico continuou. O denunciado RONALDO não se cansava de agredir AILTON, surrando-lhe cada vez mais. A vítima CHARLES ainda tentou convencer o denunciado RONALDO a parar com as agressões em AILTON dizendo: “pelo amor de Deus, AILTON é trabalhador, não precisa disso”. Mas a tentativa foi em vão. Neste momento CHARLES pediu aos denunciados para que o autorizassem, assim como as demais vítimas, a ficarem ajoelhados, uma vez que não estavam suportando o frio, o que foi permitido. O que é ainda mais assustador é o fato de que somente nesta ocasião é que um dos denunciados solicitou as vítimas os documentos pessoais, OS quais foram apresentados. Decorrido considerável tempo de tortura, agressões e ameaças, como forma de castigo, os denunciados informaram que AILTON iria permanecer preso. Assim, os denunciados HUMBERTO e LUCAS colocaram as vítimas LUCIANO, JOÃO, CHARLES e VANDEIR no banco de trás do corcel II, e sob a mira de arma de fogo e diante de várias ameaças, foram levadas para o hospital da cidade de São João Batista do Glória. Na viatura policial seguiram a vítima AILTON ainda algemada e o denunciado RONALDO que também foram até o referido hospital Insta frisar que durante este percurso, o denunciado RONALDO por três vezes parou a viatura e passou a desferir golpes de cassetete e coronhadas de pistola na cabeça de AILTON. No referido hospital, as vítimas LUCIANO, JOÃO, CHARLES e VANDEIR foram liberadas. Já AILTON permaneceu preso pela prática dos crimes de desobediência e resistência, segundo o descrito no boletim de ocorrência formulado pelos próprios denunciados. Como AILTON estava com o rosto e cabeça praticamente deformados, e quase desmaiando, os denunciados levaram-no ao médico plantonista Dr. Luiz Geraldo Orlandi Pereira. Na oportunidade, o médico realizou a sutura de um corte no Olho esquerdo de Ailton e liberou-lhe. Este, ao ser atendido pelo Dr. Luiz, reconheceu o mesmo e chamou-lhe pelo nome. Ailton tentou conversar com o Dr. Luiz explicando-lhe a situação, porém os denunciados mais uma vez repreenderam a vítima dizendo que o médio nada poderia fazer em seu favor, pois não era o Delegado. Na sequência, os denunciados RONALDO e HUMBERTO, bem como a vítima AILTON seguiram na viatura sentido à cidade de Passos, com o objetivo de apresentá-la a autoridade policial de plantão. Durante a trajetória, o denunciado RONALDO desferiu uma forte coronhada na cabeça de AILTON, o que provocou um grande corte e um forte sangramento. prosseguindo, em determinado momento (nas proximidades da ponte) o denunciado RONALDO parou a viatura e HUMBERTO desceu e foi olhar na traseira do veículo se havia alguma corda. Dizia HUMBERTO que a corda seria utilizada para amarrar AILTON pelos pés e após algemá-lo seria jogado da ponte. Após percorrerem alguns quilômetros, os denunciados resolveram retornar à cidade de São João Batista do Glória. Acontece que em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 determinando momento o denunciado RONALDO novamente parou a viatura e dizia incansavelmente que iria matar AILTON. Ainda no percurso para a cidade do Glória, pelo falo da vítima AILTON estar completamente esgotado, esta não se aguentou e começou a dormir em certos momentos. Entretanto, o denunciado RONALDO determinou que HUMBERTO desferisse golpes de pistola na cabeça de AILTON, a fim de acordá-lo, ordem que foi prontamente atendida por duas ou três vezes. Ao chegarem na cidade do Glória, os denunciados RONALDO e HUMBERTO seguiram direto para o quartel, onde apanharam o terceiro denunciado, e, após, dirigiram-se sentido a Furnas. Mas antes perguntaram AILTON onde ele queria ficar tendo o mesmo respondido que seria melhor no local em que foi abordado, o que foi realizado. Desta forma, Ailton foi colocado em liberdade, no meio da noite, por volta das 02h00min, na estrada de terra que dá acesso a Rodovia MG 050. Nesta oportunidade, o denunciado RONALDO mais uma vez ameaçou AILTON dizendo que não era para ele retornar na cidade do Glória, senão iria matá-lo. As agressões físicas praticadas pelos dois primeiros denunciados, mas parcialmente pelo comandante da guarnição e da sessão de tortura, Cb PM RONALDO, causaram na vítima AILTON politraumatismo e hemorragia interna nos dois olhos, além de risco de morte, conforme se infere na ficha de atendimento, do auto de corpo de delito e das fotografias acostados a fls. 08/09, 10/11, 15/19, 40/42. É de salientar que as vítimas AILTON, LUCIANO, JÕAO, CHARLES E VANDER sofreram e estão sofrendo várias consequências psíquicas em decorrência da tortura sofrida, tais como: perda de sono, perda de apetite, diminuição da libido, pesadelos recorrentes relembrando a situação, medo ou receio de permanecer em casa com as portas e janelas abertas, etc. Essas mesmas consequências foram relatadas pelas próprias vítimas em suas declarações. Por essa forma, as vítimas que estavam sob o poder e autoridade dos denunciados foram submetidas a intenso sofrimento físico e mental, causado pelas ameaças e agressões físicas contra Ailton, como forma de castigo pessoal. Assim sendo, o Ministério Público denuncia: 1) RONALDO CÉSAR RIBEIRO, HUMBERTO ALENCAR SABINO E LUCAS ANTÔNIO DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo1º, inc. II e § 4º da Lei 9.455/97, por cinco vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal (grave ameaça); 2) RONALDO CÉSAR RIBEIRO e HUMBERTO ALENCAR SABINO como incursos nas sanções do artigo 1º, inc. II e §4º da Lei 9.455/97 (violência física); e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 3) LUCAS ANTÔNIO DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo1º, inc. II e §4º da Lei 9.455/97, c/c art. 13, §2º do Código Penal (violência física) (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS1, págs. 03/08). [...] (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS1). A denúncia foi recebida no dia 12/07/2010 (evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS8, págs. 10/13). Citados, os denunciados apresentaram resposta à acusação (evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS17, págs. 9/10 - autos de 1ª Instância). O meritíssimo juiz de direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Passos/MG afastou a possibilidade de absolvição sumária e designou data para a realização da audiência de instrução de julgamento (evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS17, pág. 15 - autos de 1ª Instância). Foram inquiridas as testemunhas de acusação – Renato Ribeiro do Vale, Ésio Gonçalves dos Reis, Donizete Aureliano de Aguiar, Paulo Sobrinho da Silva, Luiz Geraldo Orlandi Pereira, Cristiane de Paula Freitas Mota, Antônio Carlos de Faria Filho –, a testemunha comum às partes – Gamaliel Lucas Carneiro – e as vítimas – Ailton Tadeu Aguiar, Charles Wellington Ferreira e Vandeir Gonçalves de Paiva (evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS33, págs. 2/5, PEÇAS DIGITALIZADAS34, págs. 8/9, PEÇAS DIGITALIZADAS36, págs. 6/12 e págs. 18/19, PEÇAS DIGITALIZADAS37, págs. 22/24, PEÇAS DIGITALIZADAS38, págs. 01/04). Os denunciados foram interrogados (evento 2 – PEÇASDIGITALIZADAS 38, págs. 05/13 - autos de 1ª Instância). As partes apresentaram suas alegações finais escritas. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal com a condenação dos réus nos termos da denúncia (evento 2 – PEÇASDIGITALIZADAS 38, págs. 21/25 e PEÇASDIGITALIZADAS 39, págs. 1/19 - autos de 1ª Instância). Da mesma forma requereu o assistente de acusação (evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS40, pág. 22 e PEÇAS DIGITALIZADAS, pág. 01). Já a defesa dos acusados alegou que as condutas não configuram o crime de tortura e que a prova produzida nos autos não encontra respaldo no caderno probatório, uma vez que os acusados agiram no estrito no cumprimento do dever legal. Alternativamente, em caso de condenação, requereu a desclassificação do crime de tortura para o crime de maus tratos ou para o crime de abuso de autoridade (evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS, págs. 03/23 e PEÇAS DIGITALIZADAS, págs. 01/17). Concluída a instrução processual, a meritíssima juíza de direito da comarca de Passos/MG julgou procedente a denúncia para, in verbis: a) Condenar o réu RONALDO CÉSAR RIBEIRO nas sanções previstas no art. 1º, inciso III e §4º, inciso I, da Lei 9.455/97, em relação às cinco vítimas, na forma do art. 70, 2ª parte, do Código Penal (grave ameaça e violência física); b) Condenar o réu HUMBERTO ALENCAR SABINO nas sanções previstas no art. 1º, inciso III e § 4º, inciso I, da Lei 9.455/97, em relação às cinco vítimas, na forma do art. 70, 2ª parte, do Código Penal (grave ameaça e violência física); TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 c) Condenar o réu LUCAS ANTÔNIO DA SILVA nas sanções previstas no art. 1º, inciso III e § 4º, inciso I, da Lei 9.455/97 (grave ameaça) por cinco vezes e quanto à vítima Ailton c/c art. 13, §2º, do Código Penal (violência física), na forma do art. 70, 2ª parte, do Código Penal. Aos sentenciados foram impostas as penas de 20 (vinte) anos, 4 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão, 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 17 (dezessete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, respectivamente, todas a serem cumpridas em regime inicialmente fechado. Foram negados a todos os sentenciados os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena. Por fim, determinou-se a perda do cargo público dos sentenciados, bem como a condenação ao pagamento das custas processuais (evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS 47, autos de 1ª Instância). O Ministério Público e a defesa de Lucas Antônio da Silva opuseram embargos de declaração (evento 2, PEÇAS DIGITALIZADAS48, págs. 05/12 e págs. 15/16 – autos de 1ª Instância). Após a apresentação das contrarrazões, o MM. juiz de direito da 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Passos/MG decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela defesa de Lucas Antônio da Silva e acolher os embargos opostos pelo Ministério Público, corrigindo a pena definitiva do Cb PM Ronaldo César Ribeiro e fixando-a em 20 (vinte) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Além disso, determinou a interdição dos réus para o exercício de cargo público pelo dobro do prazo da pena aplicada, com fulcro no § 5º do art. 1º da Lei n. 9.455/97 (evento 1 – PEÇAS DIGITALIZADAS49, págs. 14/15). Irresignadas, as defesas dos réus Humberto Alencar Sabino, Ronaldo César Ribeiro e Lucas Antônio da Silva interpuseram recursos de apelação (evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS48, pág. 20/21 e PEÇAS DIGITALIZADAS49, pág. 18, autos de 1ª instância). Nas razões recursais, apresentadas individualmente, foi suscitada preliminar de incompetência da Justiça comum para o julgamento do presente feito, após a vigência da Lei n. 13.491/2017 (evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS50, PEÇAS DIGITALIZADAS51 e PEÇAS DIGITALIZADAS52, autos de 1ª instância). Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo não provimento dos recursos de apelação (evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS53, págs. 4/15, autos de 1ª instância). Em parecer, o douto procurador de Justiça arguiu, em caráter incidental, a inconstitucionalidade da Lei n. 13.491/2017, que alterou o artigo 9º, inciso II, do Código Penal Militar (evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS53 - fls. 17/27, autos de 1ª instância). Sobrestado o feito (evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS 53 - págs. 29/33, autos de 1ª instância), o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou improcedente o Incidente de Inconstitucionalidade n. 1.0216.08.053208-0/002 sob o entendimento de que as alterações legislativas impostas pela Lei n. 13.491/2017 estavam em conformidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 com os artigos 124 e 125, ambos da Constituição Federal (evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS54 - págs. 04/11, autos de 1ª instância). Em parecer, o douto procurador de Justiça pugnou pelo não acolhimento da preliminar de incompetência da Justiça comum para o julgamento do feito e prequestionou, para eventual interposição de recurso na instância superior, o art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar, com a alteração trazida pela Lei n.13.491/2017. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos de apelação (evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS54 - págs. 16/29, autos de 1ª instância). A 6ª Câmara Criminal do TJMG acolheu a preliminar de incompetência absoluta da Justiça comum, arguida pelos apelantes, e declinou da competência para o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG) (evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS56 - págs. 10/29, autos de 1ª instância). O feito foi encaminhado a esta Justiça castrense e distribuído à 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) (evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS57 – pág. 08/11, autos de 1ª instância). O juízo a quo, com fulcro nos artigos 505 a 508 do CPPM, determinou a abertura de vista às partes para manifestação quanto à revalidação dos atos até então praticados na Justiça comum (evento 4 - autos de 1ª instância). O Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento do feito, com nova prolação de sentença (evento 10 - autos de 1ª instância). A defesa de Lucas Antônio da Silva pugnou pela não revalidação dos atos praticados pela Justiça Comum, alegando que eles foram praticados por juiz incompetente para o ato (evento 13 - autos de 1ª instância). No mesmo sentido, manifestaram-se as defesas de Humberto Alencar Sabino e Ronaldo César Ribeiro (eventos 14 e 16 - autos de 1ª instância). O MM. juiz de direito da 2ª AJME revalidou os atos praticados na Justiça comum, inclusive a sentença condenatória, com exceção da declaração perda do cargo público e da interdição para o exercício de cargo público, bem como da condenação ao pagamento das custas processuais. Por fim, determinou a intimação das partes para complementarem suas razões e contrarrazões recursais (evento 19 - autos de 1ª Instância). As defesas de Humberto Alencar Sabino, Lucas Antônio da Silva e Ronaldo César Ribeiro apresentaram complementação às razões de apelação. A defesa de Humberto Alencar Sabino, em sede preliminar, alegou que a decisão do juiz a quo, que revalidou os atos praticados por juiz incompetente, feriu o artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal e os artigos 507 e 508 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Salientou que o TJMG entendeu que a autoridade competente para o julgamento do presente feito seria a Justiça Militar, uma vez que os crimes supostamente praticados pelos réus se deram no exercício da função e a Lei n. 13.491/17, que determinou essa competência, entrou em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 vigor antes da prolação da sentença condenatória no âmbito da Justiça comum. Aduziu que o juiz a quo, ao proferir sua decisão, desconsiderou o previsto nos artigos 507 e 508 do CPPM, que determina que os atos processuais podem ser revalidados pelo juízo competente, mas os atos decisórios devem ser anulados. Alegou ainda que a revalidação dos atos praticados por juízo incompetente, sem que fosse oportunizada aos réus a possibilidade de se defenderem perante o juízo competente, acarretou ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, LV). No mérito, alegou que, apesar de ter sido demonstrada a materialidade delitiva, não há prova suficiente a propiciar a prolação de édito condenatório contra o apelante. Alegou que os apelantes estavam no exercício da função policial militar e não agiram com dolo, pois a abordagem era de rotina; que a vítima, por motivo ignorado, reagiu à abordagem em local suspeito e em horário com alta incidência de crimes violentos; e que a abordagem foi feita na zona rural em uma estrada vicinal que liga a rodovia 050 a vários Estados, já sendo conhecida por ser rota de tráfico de drogas, inclusive com várias ocorrências policiais, como apreensão de drogas e homicídios. De acordo com a defesa, as vítimas, na hora da abordagem, agrediram os apelantes, que tiveram que usar técnicas policiais de abordagem; que Ailton, o mais exaltado, se negou a sair do carro e, após ser retirado, reagiu à algemação, fato confirmado por ele; que as cinco pessoas (vítimas) foram abordadas por três militares (apelantes) que não tinham qualquer interesse em ameaçar os detidos, e apenas pretendiam averiguar a situação dos abordados. Destacou trecho do depoimento da vítima Charles Wellington Ferreira, no qual informou que os policiais militares falaram que o motivo da abordagem eram os constantes roubos que estavam ocorrendo na região. Asseverou que o apelante não agiu de forma arbitrária, pelo contrário, aplicou as técnicas necessárias e previstas no manual de prática policial. Dessa forma, alegou que o apelante agiu dentro dos limites da lei, no estrito cumprimento do dever legal e no exercício regular de direito. Ademais, alegou equívoco na sentença condenatória ao aplicar o concurso material impróprio, somando as penas em relação às cinco vítimas. Segundo a defesa, o correto seria a aplicação do concurso formal próprio, previsto no artigo 70 do Código Penal, ou seja, aplica-se a pena de um dos crimes, aumentada de um sexto até a metade. Com essas considerações, requereu: Seja analisadas as preliminares arguidas em total desacordo com os princípios constitucionais, e após analisadas seja a r. decisão do Juiz anulada no todo, com a remessa dos autos ao Juiz competente para que este possa dar ao processo o andamento respeitando o devido processo legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Caso não seja este o entendimento deste tribunal, no mérito, aguarda o apelante seja reformada a respeitável sentença, dando-se provimento ao seu recurso, com fulcro no art. 386, IV, V, ou VII, do Código de Processo Penal, no sentido de ser o apelante absolvido, pois ele é inocente. Alternativamente, caso seja mantido o decreto condenatório, espera sejam consideradas as teses acima expostas, a fim de que sua pena seja corretamente ajustada (evento 24). No mesmo sentido, as defesas de Lucas Antônio da Silva e de Ronaldo César Ribeiro complementaram suas razões de apelação, reiterando os argumentos trazidos pela defesa de Humberto Alencar Sabino (eventos 26 e 28). O Ministério Público complementou suas contrarrazões de apelação. Refutou a preliminar de violação do artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal sob o argumento de que o STF assentou o entendimento de que, em caso de reconhecimento de incompetência absoluta, a regra passa a ser a da conservação dos efeitos da decisão prolatada pelo juiz incompetente até que outra decisão seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Nesse sentido, disse que a regra geral é que os atos decisórios ora questionados mantêm sua eficácia mesmo após o reconhecimento da incompetência absoluta. Aduziu que esse quadro somente será alterado na hipótese de o juiz competente entender por bem revogar os atos afetados, o que não é o caso dos autos. Concluiu que os atos decisórios podem seguir produzindo efeitos normalmente, mesmo após a declaração de incompetência de seu autor e, se ratificados, podem tornar-se permanentes, como ocorreu no caso em tela. Alegou que a leitura do art. 567 do Código de Processo Penal (a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente) deve ser feita em conjunto com o art. 563 do mesmo diploma normativo, que permite concluir que o aplicador da lei penal deverá sempre procurar a convalidação e o aproveitamento dos atos processuais praticados. Para corroborar o esposado, colacionou julgados nesse sentido. Ademais, alegou que as penas impostas aos apelantes, ainda que arbitradas por juízo absolutamente incompetente, não se mostram excessivamente gravosas ou desproporcionais, constando em todas elas o rol de sancionamento legalmente previsto na legislação vigente, em especial na lei de tortura. Quanto à alegação de violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório, alegou que não merece prosperar, pois toda a instrução processual ocorreu antes da vigência da Lei n. 13.491/17, ou seja, por juízo competente para tanto, devendo os atos processuais já praticados serem mantidos incólumes em todos os seus efeitos. Afirmou que a preocupação do magistrado com a ocorrência da prescrição não pode ser entendida como parcialidade ou interesse na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 causa, que a atenção do juízo a quo era tão somente para a aplicação da lei. No mérito, alegou que, ao contrário do alegado pelas defesas dos apelantes, as provas coligidas aos autos foram exaustivamente analisadas pelo juízo, tendo a condenação sido mantida após a comprovação da autoria e materialidade delitiva. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação, para manter a sentença condenatória em seus exatos termos (evento 34). A e. procuradora de Justiça atuante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, se manifestou nos seguintes temos, in verbis: Pois bem, considerando que a preliminar de incompetência da Justiça Comum, arguida pelas defesas dos três réus em sede de apelações interpostas na Justiça Comum (evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS50 - fls. 03/04, PEÇAS DIGITALIZADAS51 - fls. 05, PEÇAS DIGITALIZADAS52 - fls. 05), encontra-se preclusa por já ter sido devidamente reconhecida, passando os autos a tramitar perante a Justiça Militar, nota-se que, no presente momento, as únicas matérias de interesse são as que se relacionam com o mérito das irresignações recursais então manifestadas antes do declínio da competência (evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS50 - fls. 04/17, PEÇAS DIGITALIZADAS51 - fls. 05/21, PEÇAS DIGITALIZADAS52 - fls. 05/20), assim como as teses de impossibilidade de reaproveitamento dos atos praticados na Justiça Comum, apresentadas pelos apelantes nas complementações de suas razões recursais (evento 24 - APELAÇÃO1 - fls. 03/11, evento 26 - APELAÇÃO1 - fls. 03/10 e evento 28 - APELAÇÃO1 - fls. 03/10). Em primeiro lugar, quanto ao mérito das apelações interpostas ainda quando o feito tramitava na Justiça Comum (evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS50 - fls. 04/20, PEÇAS DIGITALIZADAS51 - fls. 05/21 e PEÇAS DIGITALIZADAS52 - fls. 05/20), por ocasião da remessa dos autos ao TJMG para julgamento dos apelos defensivos, o Dr. Cláudio Emanoel da Cunha, Procurador de Justiça lá oficiante, emitiu o competente parecer a respeito dos fatos e analisou, na integralidade e com precisão, as pretensões então manifestadas pelos apelantes (evento 2 - PEÇAS DIGITALIZADAS54 - fls. 24/29), não se mostrando necessário, neste momento, repetir a análise de mérito já realizada no momento oportuno pelo referido representante do Órgão Ministerial de 2ª instância. Agora, em relação às teses complementares formuladas após a remessa dos autos à Justiça Militar, relacionadas à suposta impossibilidade de reaproveitamento dos atos praticados na Justiça Comum (evento 24 - APELAÇÃO1 - fls. 03/11, evento 26 - APELAÇÃO1 - fls. 03/10 e evento 28 - APELAÇÃO1 - fls. 03/10), foram devidamente rechaçadas pela Promotora de Justiça atuante na 2ª AJME na peça de complementação às contrarrazões recursais, onde se demonstrou, com base em entendimentos do STF (evento 34 - fls. 04/06), que nos casos de incompetência absoluta do juízo admite-se a ratificação de atos decisórios, ficando reservado ao juízo natural da causa o exame de tais decisões e a avaliação da conveniência da manutenção ou não dos pronunciamentos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 inquinados de nulidade (evento 34 - fls. 04), exatamente como ocorreu no caso em análise. No mesmo sentido caminha o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que também já assegurou a possibilidade de convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, o que pode ser conferido no seguinte julgado: “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO. ATOS DECISÓRIOS. RATIFICAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso de reconhecimento de incompetência, ainda que absoluta, é possível ao Juízo competente ratificar os atos decisórios praticados pelo órgão incompetente, inclusive o recebimento da denúncia. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ - 6ª Turma - AgRg nos EDcl no AREsp n. 1520223/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julg. em 15/09/2020, pub. em 29/09/2020) Portanto, admitida pelos STF e STJ a possibilidade de ratificação, pelo juízo competente, dos atos decisórios praticados por juízo incompetente, mostra-se completamente infundada a alegação dos apelantes de que, em decorrência disso, houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ante a impossibilidade de se defenderem das acusações perante a Justiça Militar (evento 24 - APELAÇÃO1 - fls. 09/10, evento 26 - APELAÇÃO1 - fls. 07/08 e evento 28 - APELAÇÃO1 - fls. 07/08), já que a instrução criminal tramitou em total conformidade com a legislação processual penal no período em que o juízo comum ainda era o competente para apreciar o feito, tendo os autos migrado para a justiça castrense simplesmente porque, com o advento da Lei n. 13.491/2017, houve uma significativa ampliação na sua competência. Pelo exposto, não havendo o que se acrescentar às lúcidas considerações já tecidas pelo representante do Órgão Ministerial de 2ª instância, esta Procuradoria de Justiça REITERA integralmente a parte de mérito do parecer constante do evento 2 (PEÇAS DIGITALIZADAS54 - fls. 16/29) e, quanto às tese complementar comum apresentada pelas defesas (evento 24 - APELAÇÃO1 - fls. 09/10, evento 26 - APELAÇÃO1 - fls. 07/08 e evento 28 - APELAÇÃO1 - fls. 07/08), opina pelo seu não acolhimento, com a manutenção da decisão que revalidou os atos praticados na Justiça Comum (Evento 7 – PARECER1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo os recursos interpostos por Ronaldo César Ribeiro, Humberto Alencar Sabino e Lucas Antônio da Silva, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA PRIMEVA EM FACE DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM Alegaram as defesas a nulidade da sentença primeva em face da incompetência do juízo da Comarca de Passos/MG, pois, após o advento da Lei n. 13.491/2017, todos os crimes previstos na legislação penal comum, com exceção dos dolosos contra a vida praticados contra civil, deverão ser julgados pela Justiça Militar, desde que praticados por militares em serviço, no exercício de suas funções. Pois bem. No caso em tela, narra a denúncia que, no dia 04/02/2010, por volta das 23h30min, os militares, ora apelantes, em unidade de desígnios e no exercício da função de policial militar, com emprego de violência e ameaças ilegais, submeteram as vítimas Ailton Tadeu Aguiar, Luciano Pimenta Duarte, João Garcia Neto, Charles Wellington Ferreira e Vandeir Gonçalves de Paiva, que estavam sob o poder e autoridade deles, a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar-lhes castigo pessoal (Evento 2 – PEÇAS DIGITALIZADAS1, págs. 03/09). Ocorre que, quando foi prolatada a sentença condenatória pelo juízo da Comarca de Passos/MG, em 18/12/2017, e publicada, em 19/12/2017, já estava em vigor a Lei n. 13.491, de 13 de outubro de 2017, que alterou o art. 9º do Decreto Lei n. 1.001/69 – Código Penal Militar (CPM). O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento da incidência imediata da Lei n. 13.491/2017 nos fatos perpetrados antes do seu advento, em observância ao princípio tempus regit actum, bem como também sedimentou o entendimento de que, tratando-se de competência absoluta, deve ser afastada a incidência da regra da perpetuação da jurisdição, prevista no art. 43 do Código de Processo Civil (CPC), aplicada subsidiariamente ao processo penal, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA JUSTIÇA MILITAR X JUSTIÇA COMUM. FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347, CP) CONEXA A HOMICÍDIO DE CIVIL. DELITOS PRATICADOS POR POLICIAIS MILITARES DA ATIVA EM SERVIÇO. DESMEMBRAMENTO DO FEITO OBRIGATÓRIO A DESPEITO DA CONEXÃO: ART. 79, I, CPP E SÚMULA 90/STJ. SUJEITOS PASSIVOS DA FRAUDE PROCESSUAL: ESTADO E PESSOA PREJUDICADA PELA INOVAÇÃO ARTIFICIOSA. DELITO QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CRIME MILITAR PREVISTO NO ART. 9º, II, "C", DO CÓDIGO PENAL MILITAR (NA REDAÇÃO DA LEI 13.491/2017). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 3. A Lei 13.491/2017 (em vigor a partir de 16/10/2017) ampliou a competência da Justiça Militar, na medida em que doravante não são apenas os crimes que sejam concomitantemente previstos no Código Penal Militar e na legislação penal comum que, em virtude do princípio da prevalência da lei especial sobre a lei geral, atrairão a competência da Justiça Militar. Passa a deslocar-se para a Justiça castrense também qualquer crime contra civil previsto na Legislação Penal Comum (Código Penal e Leis Esparsas), desde que praticado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 por militar em serviço ou no exercício da função. Inteligência da alínea "c" do inciso II do art. 9º do CPM. 4. Muito embora o tipo do art. 347 do Código Penal proteja precipuamente o bem jurídico da administração da Justiça, tendo, por consequência, como sujeito passivo principal o Estado, a doutrina reconhece que o delito também tem como vítima, ainda que em segundo plano, a pessoa prejudicada pela inovação artificiosa, tanto mais em contexto no qual o prejuízo para a vítima é evidente na medida em que a fraude processual lhe imputaria o cometimento de crime (efetuar disparos de arma de fogo contra policiais militares) que jamais existiu. 5. Reconhecido que o crime descrito no art. 357 do CP tem como sujeito passivo secundário a pessoa física vítima da inovação artificiosa, não há como se negar que o delito em questão se amolda à descrição de crime militar prevista no art. 9º, II, "c", do Código Penal Militar (na redação da Lei 13.491/2017). Precedentes: CC n. 167.537/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 4/12/2019; HC n. 520.063/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 10/10/2019; RHC n. 116.585/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/10/2019. 6. Não há risco de prolação de decisões conflitantes entre a Justiça castrense e a Justiça comum, na medida em que o resultado do feito em que se debate a conduta de fraude processual, por si só, não tem o condão de vincular o júri ou mesmo de influenciar na demonstração da materialidade e autoria do delito de homicídio doloso em trâmite na Justiça comum. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 165.282/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE TORTURA, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, FALSO TESTEMUNHO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO SUPOSTAMENTE PRATICADOS POR POLICIAIS MILITARES CONTRA CIVIL. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PELA LEI N. 13.491/2017. INCIDÊNCIA IMEDIATA. POLICIAL DE FOLGA. IRRELEVÂNCIA. TORTURA EM TESE PRATICADA NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. VÍTIMA SOB AUTORIDADE DO AGENTE DELITUOSO DENTRO DE QUARTEL MILITAR. 1. O presente conflito negativo de competência deve ser conhecido, por se tratar de incidente instaurado entre juízos vinculados a Tribunais distintos, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "d" da Constituição Federal - CF. 2. "A Lei 13.491/2017 (em vigor a partir de 16/10/2017) ampliou a competência da Justiça Militar, na medida em que doravante não são apenas os crimes que sejam concomitantemente previstos no Código Penal Militar e na legislação penal comum que, em virtude do princípio da prevalência da lei especial sobre a lei geral, atrairão a competência da Justiça Militar. Passa a deslocar-se para a Justiça Castrense também qualquer crime contra civil previsto na Legislação Penal Comum (Código Penal e Leis Esparsas), desde que praticado por militar em serviço, ou no exercício da função. Inteligência da alínea 'c' do inciso II do art. 9º do CPM." (CC 157.328/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 05/06/2018) 3. "A Terceira Seção do STJ, no julgamento do Conflito de Competência n. 161.898/MG, da relatoria do Ministro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 SEBASTIÃO REIS JUNIOR, DJe de 20/2/2019, firmou o entendimento de que a alteração de competência promovida pela Lei n. 13.491/2017 é de natureza processual, motivo pelo qual deve ser aplicada imediatamente aos processos em curso, mesmo que o fato tenha ocorrido antes da vigência da nova lei, como é o caso dos autos. Diante das alterações de direito material previstas na Lei n. 13.491/2017, caberá à Justiça Militar processar e julgar os crimes previstos na legislação penal comum, bem como aplicar os institutos típicos do direito penal e processual penal comum mais benéficos ao tempo do crime." (AgRg no CC 165.536/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 26/02/2020) 4. No caso em análise, embora um dos três policiais militares envolvidos encontrava-se de folga, o crime de tortura foi praticado em razão da função por ele exercida, submetendo a vítima, que estava sob a sua autoridade, a intenso sofrimento físico, em lugar sujeito à administração militar, qual seja, no quartel da Polícia Militar de Chapada Gaúcha/MG. Nesse contexto está caracterizado crime militar, nos termos do art. 9º , inciso "b" e "c" do Código Penal Militar. Precedente. 5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo Auditor da Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais, o suscitante. (CC n. 163.365/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 25/11/2020, DJe de 27/11/2020.) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TORTURA E FALSIDADE IDEOLÓGICA. AMPLIAÇÃO DO CONCEITO DE CRIME MILITAR. LEI N. 13.491/2017. SENTENÇA DE MÉRITO NÃO PROFERIDA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. (IN)COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES MILITARES CONEXOS AO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. JURISDIÇÕES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DE PROCESSOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, ALÍNEA "A", DO CPPM. SÚMULA N. 90/STJ. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS CRIMES MILITARES PERANTE A JUSTIÇA CASTRENSE. 1. Diante da alteração legislativa inaugurada pela Lei n. 13.491/2017, que ampliou o conceito de crime militar para além daqueles previstos no Código Penal Militar, considera-se a natureza militar dos crimes de tortura e de falsidade ideológica praticados por policiais militares em exercício, atraindo, portanto, a competência da Justiça Castrense. 2. A suposta conexão entre os crimes dolosos contra a vida e os delitos sob administração militar não resulta, automaticamente, na reunião dos processos perante o Tribunal do Júri, diante de vedação expressa contida no art. 102, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar, bem como no enunciado da Súmula n. 90 desta Corte Superior. 3. Na espécie, tendo em vista que ainda não houve julgamento pelo Conselho de sentença, "tratando-se de competência absoluta em razão da matéria e considerando que ainda não foi proferida sentença de mérito, não se aplica a regra da perpetuação da jurisdição, prevista no art. 43 do Código de Processo Civil, aplicada subsidiariamente ao processo penal, de modo que os autos devem ser remetidos para a Justiça Militar" (CC n. 160.902/RJ, Rel. Ministra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 LAURITA VAZ, Terceira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018). 4. Recurso ordinário em habeas corpus provido para determinar o desmembramento do feito, devendo ficar os crimes militares com a Justiça Castrense. (RHC n. 116.585/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR E JUSTIÇA COMUM. AÇÃO PENAL. ABUSO DE AUTORIDADE. FATO PERPETRADO ANTES DO ADVENTO DA LEI N 13.491/2017. DISSENSO ESTABELECIDO ACERCA DA INCIDÊNCIA DA NORMA, SOB A PERSPECTIVA DE QUE OSTENTA CONTEÚDO HÍBRIDO, CUJO EFEITO, POR ENSEJAR PREJUÍZO AO RÉU, SERIA PASSÍVEL DE AFASTAR A SUA APLICABILIDADE, POR IMPLICAR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. QUESTÃO DEBATIDA NO CC N. 160.902/RJ, SOB O ASPECTO PROCESSUAL. DISSENSO QUE RECLAMA O EXAME DA QUESTÃO SOB A PERSPECTIVA INTEGRAL DA NORMA. CARÁTER HÍBRIDO RECONHECIDO. POSSIBILIDADE DE CONFORMAÇÃO ENTRE A INCIDÊNCIA IMEDIATA E A OBSERVÂNCIA DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA AO TEMPO DO CRIME. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR COM RESSALVA. 1. A aplicação da Lei n. 13.491/2017 aos delitos perpetrados antes do seu advento foi objeto de julgado recente da Terceira Seção, no qual se concluiu pela aplicação imediata da norma, em observância ao princípio tempus regit actum (CC n. 160.902/RJ, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 18/12/2018). 2 . A solução do dissenso reclama uma discussão que vai além do aspecto processual, notadamente porque há posições doutrinárias que, sob a premissa de que a norma possui conteúdo híbrido, afastam sua aplicabilidade aos fatos anteriores ao seu advento. 3. A Lei n. 13.491/2017 não tratou apenas de ampliar a competência da Justiça Militar, também ampliou o conceito de crime militar, circunstância que, isoladamente, autoriza a conclusão no sentido da existência de um caráter de direito material na norma. Tal aspecto, embora evidente, não afasta a sua aplicabilidade imediata aos fatos perpetrados antes de seu advento, já que a simples modificação da classificação de um crime como comum para um delito de natureza militar não traduz, por si só, uma situação mais gravosa ao réu, de modo a atrair a incidência do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (arts. 5º, XL, da CF e 2º, I, do CP). 4. A modificação da competência dela decorrente, em alguns casos, enseja consequências que repercutem diretamente no jus libertatis, inclusive de forma mais gravosa ao réu, tais como: 1) a possibilidade de cúmulo material das penas, mesmo em crimes perpetrados em continuidade delitiva (art. 80 do Código Penal Militar); 2) o afastamento das medidas despenalizadoras previstas na Lei n. 9.099/1995 (ante a vedação prevista no art. 90-A da Lei n. 9.099/1995); e 3) a inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (nos moldes previstos no art. 44 do CP). 5. A existência de um caráter híbrido na norma não afasta a sua aplicabilidade imediata, pois é possível conformar sua incidência com o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, mediante TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 observância, pelo Juízo Militar, da legislação penal (seja ela militar ou comum) mais benéfica ao tempo do crime. 6. A solução não implica uma cisão da norma, repudiada pela jurisprudência, notadamente porque o caráter material, cuja retroatividade é passível de gerar prejuízo ao réu, não está na norma em si, mas nas consequências que dela advêm. 7. Ressalva inafastável da declaração de competência, já que a solução do julgado dela depende, além do que a simples declaração da Justiça Militar pode dar azo a ilegalidade futura. 8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, o suscitante, nos moldes explanados no voto condutor. (CC n. 161.898/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 13/2/2019, DJe de 20/2/2019.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES PRATICADO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE CONTRA PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 13.491/2017. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA DE MÉRITO NÃO PROFERIDA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Hipótese em que a controvérsia apresentada cinge-se à definição do Juízo competente para processar e julgar crime praticado, em tese, por militar em situação de atividade contra patrimônio sob a administração militar antes do advento da Lei n.º 13.491/2017. 2. A Lei n.º 13.491/2017 promoveu alteração na própria definição de crime militar, o que permite identificar a natureza material do regramento, mas também ampliou, por via reflexa, de modo substancial, a competência da Justiça Militar, o que constitui matéria de natureza processual. É importante registrar que, como a lei pode ter caráter híbrido em temas relativos ao aspecto penal, a aplicação para fatos praticados antes de sua vigência somente será cabível em benefício do réu, conforme o disposto no art. 2.º, § 1.º, do Código Penal Militar e no art. 5.º, inciso XL, da Constituição da República. Por sua vez, no que concerne às questões de índole puramente processual - hipótese dos autos -, o novo regramento terá aplicação imediata, em observância ao princípio do tempus regit actum. 3. Tratando-se de competência absoluta em razão da matéria e considerando que ainda não foi proferida sentença de mérito, não se aplica a regra da perpetuação da jurisdição, prevista no art. 43 do Código de Processo Civil, aplicada subsidiariamente ao processo penal, de modo que os autos devem ser remetidos para a Justiça Militar. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Auditor da 4.ª Auditoria da 1.ª Circunscrição Judiciária Militar do Estado do Rio de Janeiro, ora Suscitante. (CC n. 160.902/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 18/12/2018.) Assim, dúvidas não restam de que a competência para julgamento do presente processo é da Justiça Militar, uma vez que o crime imputado aos apelantes consiste em delito previsto em lei penal extravagante (Lei n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 9.455/97) e, em tese, foi praticado no exercício da função de policial militar. Entretanto, após ter sido acertadamente reconhecida pelo TJMG a incompetência da Justiça comum para o julgamento do feito, foram os autos remetidos a esta Justiça castrense e distribuídos à 2ª AJME, tendo o juízo a quo, após a manifestação das partes, convalidado os atos praticados na Justiça comum, inclusive da sentença condenatória, com exceção da declaração da perda do cargo público e da interdição para o exercício de cargo público, bem como da condenação ao pagamento das custas processuais. Ressalta-se que, antes da referida revalidação pelo juízo a quo, as partes manifestaram pela não revalidação dos atos praticados pela Justiça comum e pela prolação de nova sentença. Sobre a revalidação dos atos processuais, é imperioso destacar o que dispõe o Código de Processo Penal Militar (CPPM), verbis: Art. 507. Os atos da instrução criminal, processados perante juízo incompetente, serão revalidados, por termo, no juízo competente. Art. 508. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. Dessa forma, de acordo com a citada norma, entendo que a declaração de incompetência absoluta do juízo acarreta a anulação de todos os atos decisórios proferidos nos autos, incluindo-se a sentença. Nesse sentido também caminha a jurisprudência, senão vejamos: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 1º GRAU. FORO ESPECIAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CONDIÇÃO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. OPÇÃO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE BENEFÍCIO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. CONVALIDAÇÃO. ATO DE INSTRUÇÃO. ART. 567 DO CPP. APLICABILIDADE. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. [...] III - Dispõe, outrossim, o art. 567, do CPP, que "a incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente". IV - A mera oitiva de informantes, por não configurar ato decisório, mas de instrução, pode ser convalidada, sem que isso configure nulidade. Recurso em habeas corpus não provido. (STJ - RHC n. 69.684/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 6/12/2017.) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 241-B, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - OCORRÊNCIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RATIONE MATERIAE - TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - INVIABILIDADE - REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA - IMPOSSIBILIDADE - PENA CONCRETIZADA - LIMITE MÁXIMO A SER OBSERVADO. [...] - A incompetência ratione materiae reconhecida pela Justiça Federal, mediante decisão passada em julgado, impõe a nulidade de todos os atos decisórios emanados pelo juízo incompetente, inclusive a decisão de recebimento da denúncia (STF, AP 635/GO, Rel. Min. Celso de Mello, informativo 846). - A anulação de sentença penal condenatória em grau de recurso interposto exclusivo pela defesa impede a submissão do acusado à pena maior que a inicialmente estabelecida pelo decisum anulado, em observância ao princípio do ne reformatio in pejus indireta. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.19.117467-1/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/08/2021, publicação da súmula em 30/08/2021) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PRELIMINARES DE NULIDADE. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INVIOLABILIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA. DEFESA QUE NÃO SE MANIFESTA QUANTO À OPORTUNIZAÇÃO DE NOVA REALIZAÇÃO DA PROVA JÁ PRODUZIDA EM FEITO CONEXO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA RESGUARDADOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA HOMICÍDIO. NECESSIDADE. ANIMUS FURANDI NÃO COMPROVADO. PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA, EM TESE, DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DECORRENTE DE DISPUTA ENTRE GANGUES. MOTIVO NARRADO NA DENÚNCIA. DOLO DE SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL ATRIBUÍVEL APENAS AO MENOR INFRATOR. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL. EMENDATIO LIBELLI. INTELIGÊNCIA DO ART. 383 DO CPP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DOS ATOS DECISÓRIOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO NATURAL DA CAUSA, QUAL SEJA, A VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] - Em se tratando de competência em razão da matéria, portanto, absoluta, deve-se declarar a nulidade da sentença e dos atos decisórios proferidos por juízo incompetente e determinar a remessa dos autos à vara com competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, juízo natural da causa. (TJMG - Apelação Criminal 1.0629.13.003237-4/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/10/2014, publicação da súmula em 10/11/2014) Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada pela defesa, para anular a sentença condenatória proferida pelo juízo da Comarca de Passos/MG e determino o retorno dos autos ao juízo da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para que seja proferida uma nova sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de dezembro de 2022. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator